Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. PENHORA DE CRÉDITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EXTENSÃO AOS BENS DOS CÔNJUGES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de penhora de créditos oriundos de operações de cartões de crédito, suspensão da CNH e de bens dos cônjuges dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se há interesse em agravar da decisão que defere pedido de penhora de créditos de cartão de crédito; (II) definir a legalidade e adequação das medidas atípicas de suspensão da CNH e penhora de parte dos créditos decorrentes de cartões de crédito dos executados; (III) apurar a possibilidade de se penhorar bens dos cônjuges dos executados sem antes aferir o regime de bens e a destinação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Falta interesse na interposição de agravo de instrumento para autorizar a penhora de créditos oriundos de cartão de crédito do executado se a providência já foi deferida nos autos de origem.
4. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, embora previstos no art. 139, IV, do CPC, não atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade, sendo inadequados para compelir o devedor a cumprir a obrigação e por violar direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir.
5. As medidas atípicas exigem fundamentação específica quanto à adequação, necessidade e eficácia, além da demonstração do esgotamento das vias executivas típicas.
6. A extensão da penhora aos bens dos cônjuges dos executados exige prévia constatação do regime de casamento e a demonstração de que o valor da dívida foi destinado à entidade familiar, além de contraditório e a ampla defesa.
7. O STJ firmou o entendimento de que a responsabilidade patrimonial do cônjuge meeiro não é automática, mesmo no regime de comunhão parcial de bens, sendo vedada a constrição de bens e ativos financeiros de titularidade exclusiva do cônjuge não executado sem sua prévia inclusão no polo passivo da relação processual e regular instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O deferimento do pedido de penhora de créditos oriundos de cartões de crédito em decisão anterior demonstra ausência de interesse recursal.
2. As medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, são subsidiárias, e exigem demonstração de esgotamento das medidas típicas e observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3. A penhora de bens dos cônjuges dos executados pressupõe comprovação do regime de bens e da destinação da dívida à entidade familiar, com observância ao contraditório e à ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 139, IV, 655, 677 e 678; e CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.740.728/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1.491.707/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20.2.2015; STJ, REsp 1.869.720/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14. 5.2021; e STJ, REsp 1.969.814/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 9.3.2023; TJDFT, Acórdão 1934033, 0731687-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1926816, 0730189-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 18.10.2024; e TJDFT, Acórdão 1187815, 0707951-71.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 29.7.2019.